Tribunal: CARF
Processo: 10935.723757/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 27/02/2015
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE. ALIMENTO. POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os dispêndios com material de embalagem de transporte de alimentos (fita para rotular, caixa de papelão diversas, pallets diversos, filme técnico liso, bandeja absorvente diversas, pallets de madeira diversos, caixa PVC diversas, fitas adesivas, entre outros) em razão de sua imprescindibilidade à conservação dos produtos durante o transporte da origem até o destino final, observados os demais requisitos da lei.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS OU INSUMOS NÃO SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero ou não tributado. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo e do frete, permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE TERCEIROS. PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS. VEDAÇÃO DO ART. 31 da Lei n. 12.865/2013
Os documentos fiscais emitidos pela contribuinte indicam que a mercadoria não foi por ela industrializada, mas adquirida ou recebida de terceiros. Em que pese documentação apresentada, não ficou comprovado de modo inequívoco que os itens glosados foram por ela industrializados. Vedação do § 7o do artigo 31 da Lei n. 12.865/2013.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.723757/2016-53
ACÓRDÃO
3002-002.985 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 27/02/2015
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE. ALIMENTO.
POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os dispêndios com material de embalagem de
transporte de alimentos (fita para rotular, caixa de papelão diversas,
pallets diversos, filme técnico liso, bandeja absorvente diversas, pallets de
madeira diversos, caixa PVC diversas, fitas adesivas, entre outros) em razão
de sua imprescindibilidade à conservação dos produtos durante o
transporte da origem até o destino final, observados os demais requisitos
da lei.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS OU
INSUMOS NÃO SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero ou não tributado. Sendo os regimes de incidência
distintos, do insumo e do frete, permanece o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE TERCEIROS. PREENCHIMENTO DE
NOTAS FISCAIS. VEDAÇÃO DO ART. 31 da Lei n. 12.865/2013
Os documentos fiscais emitidos pela contribuinte indicam que a
mercadoria não foi por ela industrializada, mas adquirida ou recebida de
terceiros. Em que pese documentação apresentada, não ficou comprovado
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.985 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723757/2016-53
2
de modo inequívoco que os itens glosados foram por ela industrializados.
Vedação do § 7o do artigo 31 da Lei n. 12.865/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, quanto ao mérito, em lhe dar provimento parcial, para reverter as glosas de
créditos relativos: (i) aos bens adquiridos das empresas industriais “com suspensão”,
discriminadas no voto da relatora; (ii) às despesas com embalagens de transporte e (iii) às
despesas com frete na compra de insumos com alíquota zero da contribuição, desde que o serviço
de transporte tenha sido tributado e prestado por pessoa jurídica residente no País, observados os
demais requisitos exigidos em lei.

Sala de Sessões, em 5 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente convocado(a)), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o processo de inconformidade, em face do indeferimento de parte do pedido
de ressarcimento de crédito de Cofins não cumulativo.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da primeira instância:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 74/102) apresentada
em 27/03/2018, em face do deferimento parcial de pedido de ressarcimento de
crédito de Cofins não cumulativa relativa ao 3o trimestre de 2014, proveniente de
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.985 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723757/2016-53
3
operações no mercado interno/externo, constante do PER/Dcomp no
13030.99251.290616.1.5.19-3013, de 29/06/2016 (que retificou o PER/Dcomp no
29080.00524.270215.1.1.19-5037, de 27/02/2015), conforme despacho decisório
de 06/02/2018 (fls. 40/63), proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Cascavel - PR, cuja ciência deu-se em 27/02/2018 (fls. 67/68).
De acordo com os autos, a contribuinte solicitou o ressarcimento de R$
2.763.945,09:

Segundo consta, o valor reconhecido foi de R$ 2.104.712,01, sendo que uma parte
(R$ 702.442,20) foi antecipada à contribuinte nos termos das Portarias MF nos
348, de 2010, e 348, de 2014:

O saldo a ressarcir (R$ 1.402.269,81), por sua vez, foi utilizado nas compensações
indicadas nos Per/Dcomp relacionados a seguir:

Segundo o despacho decisório, após análise, decidiu-se efetuar a glosa de créditos
relativos à aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero, isentos e/ou adquiridos
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.985 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723757/2016-53
4
com suspensão da incidência da Cofins e do PIS/Pasep. Além disso, foram
glosados os créditos relativos aos bens cujo código NCM informado não foi
identificado e os créditos relativos aos bens não enquadrados como insumo. Os
anexos I, II, III e IV, detalham as glosas efetuadas. Já, o anexo V, detalha as glosas
dos créditos relativos aos fretes vinculados à compra de insumos com alíquota
zero de contribuição. O quadro 06 do despacho decisório resume as glosas
realizadas.
O despacho decisório indica, ainda, que foram efetuadas glosas nas bases de
cálculo dos créditos presumidos. Salienta que as glosas se referem à criação de
suínos e aves e informa que foram efetuadas glosas relativamente ao consumo
de milho vinculado às respectivas vendas. O quadro 11 do despacho decisório
indica a apuração da base de cálculo do crédito presumido relativo aos suínos e às
aves. Os créditos presumidos relacionados à aquisição de óleo e farelo de soja
também foram objeto de glosas. O quadro 12 do despacho resume a apuração
respectiva.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após relato resumido dos fatos,
discorre sobre as glosas efetuadas. Salienta que os documentos auxiliares da nota
fiscal eletrônica comprovam que sobre os bens, considerados como tendo sido
adquiridos com suspensão ou alíquota zero, houve a incidência de PIS e Cofins.
Afirma, ainda, que a fiscalização enquadrou erroneamente as aquisições
mencionadas no anexo II, pois a legislação ressalta que tal enquadramento se
aplica somente às vendas de produtos agropecuários obtidos por pessoa jurídica
que exerça a atividade agropecuária ou por cooperativa de produtores
agropecuários, o que não é o caso. Reforça que os bens listados no referido
anexo II não são caracterizados como produtos agropecuários, não sendo
aplicável, portanto, a mencionada suspensão.
Quanto aos bens adquiridos com NCM inexistente, informa estar anexando os
documentos auxiliares das notas fiscais eletrônicas com os NCM indicados. Insiste
no direito ao crédito.
No tópico seguinte, discorre sobre o crédito básico relacionado aos bens não
enquadrados como insumos. Disserta sobre o conceito de insumo e sobre o
entendimento contido no RE no 1.221.170/PR. Chama a atenção para a
necessidade de observância dos critérios da essencialidade ou relevância dos
bens e serviços utilizados no processo produtivo, transcreve jurisprudência,
indica que gastos com material de embalagem, material de identificação do
produto, material para transporte, material para manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos, indumentária, material de higiene e limpeza,
ressaltando que são todos essenciais ao processo produtivo e relevantes para a
obtenção dos produtos fabricados. Para comprovar, informa estar juntando o
fluxograma/descrição do processo produtivo, a listagem dos produtos fabricados
e dos respectivos bens aplicados, a lista técnica dos produtos fabricados e o
cronograma de revisão dos equipamentos. Requer a reversão das glosas.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.985 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723757/2016-53
5
No que diz respeito aos créditos relativos aos fretes vinculados às compras de
insumos com alíquota zero de PIS/Cofins, insiste no respectivo direito. Afirma
haver respaldo na jurisprudência do CARF e que não existe nenhuma previsão
legal para condicionar/vincular o direito ao crédito sobre o serviço ao bem
adquirido.
A seguir, discorre sobre o crédito presumido relacionado à produção de carne de
suínos e aves pelo regime de integração. Afirma que a glosa efetuada é ilegal. Diz
que é obrigada ao fornecimento integral da ração consumida na criação de
frangos e suínos e que, sendo assim, tem direito ao crédito correspondente.
Requer o restabelecimento do crédito.
Questiona, ainda, a glosa de créditos presumidos relacionados à produção de óleo
e farelo de soja. Argumenta que, apesar de as notas fiscais mencionarem a venda
de mercadorias adquiridas de terceiros tais mercadorias não foram adquiridas de
fornecedores terceiros, tendo sido integralmente produzidas no estabelecimento
da Unidade de Óleos Vegetais, CNPJ 76.098.219/0026-95. Pede a manutenção do
crédito.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação, a reversão das glosas e o
reconhecimento do crédito pleiteado.
Conforme Termos de Apensação de fls. 20/21 e 1735, os processos nos
10935.723617/2016-85,
10935.723664/2016-29
e
10935.720769/2018-98
encontram-se apensados ao presente.
Em 03/06/2022, consoante despacho de fl. 1.736, o processo foi encaminhado
para esta DRJ09, em Curitiba, para análise e julgamento.
É o relatório.”
Concluída a análise em 1a instância, o colegiado a quo, assim, consignou a seguinte
ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 27/02/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que
produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de
2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.985 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723757/2016-53
6
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
GASTOS COM EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. FERRAMENTAS.
Apenas os serviços e materiais efetiva e comprovadamente vinculados à
produção podem ser considerados insumos geradores de créditos das
contribuições, assim, por falta dessa comprovação, os gastos com as aquisições
de materiais de embalagem para transporte, ferramentas e utensílios, não
podem ser acolhidos para tal fim.
GASTOS COM EMBALAGENS DE APRESENTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
E MATERIAL DE LIMPEZA.
Os gastos com embalagens de apresentação, manutenção preventiva de
máquinas e equipamentos, EPI e material de limpeza, por estarem vinculados
com a atividade produtiva da contribuinte, podem ser considerados como sendo
relativos a insumos geradores de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e
da Cofins.
BENS ADQUIRIDOS COM NCM INEXISTENTE. GLOSA. REVERSÃO.
Comprovando-se que a ausência de NCM nas planilhas utilizadas no
levantamento fiscal decorre de mera falha na informação prestada ou colhida e
que os bens adquiridos se referem a insumos utilizados na manutenção dos
equipamentos integrantes do processo fabril, revertem-se as glosas efetuadas.
PIS/PASEP. COFINS. INSUMOS. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO.
Revertem-se as glosas de créditos de PIS/Pasep e de Cofins, calculados sobre
determinados bens adquiridos como insumos, quando comprovado que tais bens
não estão sujeitos à alíquota zero, isenção ou não incidência.
PIS/PASEP. COFINS. BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
Nos termos da legislação de regência, o valor correspondente à aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, não gera direito a
créditos da não cumulatividade, o que também se aplica aos dispêndios com seu
transporte.
CONTRATO DE PARCERIA. AVES E SUÍNOS. FORNECIMENTO DE MILHO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de animais e que, por
força de contrato de parceria, fornece a totalidade da ração necessária à
alimentação da sua criação, poderá, observados os requisitos legais, apropriarse
de créditos do PIS/Pasep e da Cofins calculados sobre o total de gastos com
aludido fornecimento.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.985 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723757/2016-53
7
CRÉDITO PRESUMIDO. COMERCIALIZAÇÃO DE ÓLEO E FARELO DE SOJA.
AQUISIÇÃO DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
Comprovando-se que a conclusão fiscal de denegar o direito ao crédito
presumido relativo à comercialização de óleo e farelo de soja encontra respaldo
nos documentos fiscais emitidos pela própria contribuinte, que indicam que a
mercadoria não foi por ela industrializada, mas adquirida ou recebida de
terceiros, mantém-se o procedimento adotado.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. EFEITOS.
Se, em decorrência da apreciação de manifestação de inconformidade
apresentada em face de despacho decisório, houve o reconhecimento ainda que
parcial do direito creditório pleiteado, com a consequente e proporcional
homologação da compensação vinculada, a multa regulamentar aplicada em
razão da compensação que não foi homologada deve ser proporcionalmente
ajustada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Quanto ao processo 10935.720769/2018-98 de multa isolada apensados ao
presente processo, a DRJ decidiu pelo cancelamento total do lançamento:
“Consultando-se os processos respectivos, é possível constatar que foram
reconhecidos créditos adicionais de R$ 133.412,11 (10935.723757/2016-53), R$
47.239,56 (10935.723770/2016-11), R$ 217.588,22 (10935.723760/2016-77) e R$
28.964,47 (10935.723767/2016-99), e esses valores, ao serem alocados aos
respectivos débitos, tidos como não compensados, são suficientes para a sua
completa extinção. Sendo assim, apesar de a contribuinte não haver impugnado
expressamente a exigência e, também, apesar do que prevê o § 18 do art 74 da
Lei no 9.430, de 1996, uma vez que após o aproveitamento do crédito adicional
reconhecido, os débitos mencionados acabam sendo extintos, sentido algum há
em manter a procedência da referida multa, que, em assim sendo, deve ser
cancelada.”
Devidamente notificada (fl. 1777), a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário (fls. 1781 a 1805), em 07/12/2022, pleiteando a reforma do acórdão para o
reconhecimento do direito ao:
1. crédito básico da Cofins quanto as aquisições de bens classificados pela
fiscalização como saídas com suspensão e alíquota zero;
2. crédito básico da Cofins quanto as aquisições de materiais de embalagens
para acondicionamento e transporte;
3. crédito básico da Cofins quanto fretes de bens para revenda ou utilizado na
produção de bens, adquiridos sem a incidência das contribuições
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.985 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723757/2016-53
8
4. crédito presumido da Cofins relacionados à produção de óleo e farelo de
soja.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Catarina Marques Morais de Lima, Relator
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O processo em questão trata de uma manifestação de inconformidade relacionada
ao indeferimento de alguns Créditos Básicos vinculados a receita não tributada no mercado
interno (alíquota zero) e no mercado externo, assim como Créditos Presumidos ligados à produção
de carnes de aves, suínos, óleo e farelo de soja, em Pedido de Ressarcimento protocolado em
2015.
Em seguida, será abordado cada um dos pontos levantados pela recorrente nesta
fase do recurso voluntário, conforme resumido no relatório.
1. DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS DE BENS ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO
As glosas efetuadas, nesse ponto, tiveram como fundamento o inciso III do artigo 9o
da Lei n. 10.925/2004. A fiscalização entendeu que algumas das NFs fiscais juntadas pela
contribuinte eram de pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária ou cooperativa de
produção agropecuária. Desse modo, teriam a incidência da contribuição para a Cofins suspensa,
nos moldes do inciso III do artigo 9o da Lei n. 10.925/2004. Portanto, a recorrente não poderia ter
aproveitados os créditos na sistemática da não cumulatividade da Cofins.
O referido art. 9o da lei estabelece:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
Praticamente todas as glosas dos créditos de bens adquiridos com suspensão
realizadas pela fiscalização e que constam no anexo II do processo, foram revertidas pela
Delegacia de Julgamento. A DRJ entendeu, diferente da fiscalização, que a maioria dos
fornecedores apontados não poderiam ser enquadrados como PJ/Cooperativa que exerça
atividade agropecuária. Desse modo, não teriam a suspensão da Cofins, nos moldes da Lei n.
10.925/2004.
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.985 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723757/2016-53
9
Apenas as glosas referentes às NFs das empresas Anhembi AgroIndustrial Ltda. e
Comercial Suproa Ltda foram mantidas. Considerou-se que ambas as fornecedoras exercem
atividade agropecuária e, portanto, têm direito à suspensão da Cofins. Segue trecho do acórdão
de impugnação:
“Já, quanto aos fornecedores Anhembi AgroIndustrial Ltda. e Comercial Suproa
Ltda., entende-se que exercem a atividade agropecuária, até mesmo porque,
como é possível constatar, as notas fiscais por elas emitidas não contaram com o
destaque do PIS/Pasep e da Cofins devidos. Quanto a esses fornecedores,
portanto, mantêm-se as glosas realizadas (as bases de cálculo envolvidas
correspondem a R$ 98.283,44, R$ 144.076,00 e R$ 122.610,50, nos meses de
julho, agosto e setembro de 2014, respectivamente).”
A recorrente argumenta que a DRJ errou ao manter o entendimento firmado pela
fiscalização. Segundo a cooperativa, a atividade exercida pelas empresas referidas é industrial e
não agropecuária.
Portanto, o cerne da questão está em saber se as duas empresas realmente
realizam atividade agropecuária.
De fato, como demonstrado pela recorrente (fls. 1785 a 1786), uma simples
consulta aos dados do CNPJ das empresas revela que a principal atividade delas é a preparação de
subprodutos do abate, conforme o código CNAE C-1013-9/02. Elas são classificadas como
indústrias de transformação e, portanto, não se enquadram no artigo da lei mencionado.
Diante disso, voto por reverter as glosas, para reconhecer o direito ao crédito da
Cofins.
2. DAS GLOSAS DOS CRÉDITO SOBRE AS AQUISIÇÕES DE EMBALAGENS DE
ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE (BENS NÃO ENQUADRADOS COMO
INSUMOS)
Sobre os insumos de embalagem, a fiscalização entendeu por fazer uma distinção
entre as embalagens destinam à apresentação do produto ou ao seu transporte, glosando os itens
que se enquadravam nesse último. A Delegacia de julgamento, seguindo o mesmo ponto de vista,
promoveu uma revisão do anexo IV retirando alguns dos itens glosados, por entender que não se
tratava de embalagens para transporte.
Neste recurso, a Recorrente se insurge de algumas das parcelas dos créditos negada
em relação as embalagens de acondicionamento e transporte, por entender que fazem parte do
seu processo produtivo, do ramo alimentício (carnes de aves/suínos).
De fato, como citado na decisão a quo, a legislação e o Parecer Normativo Cosit no 5
fazem uma distinção ente embalagens para apresentação do produto e embalagens de
acondicionamento e transporte. No entanto, é preciso analisar esses insumos observando
atividade do contribuinte e à luz do conceito da essencialidade ao processo produtivo ou da sua
relevância para a obtenção dos produtos fabricados.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.985 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723757/2016-53
10
Com relação ao conceito de insumos, é indiscutível, conforme apontado pela
interessada, que ele foi modificado após o julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
julgado pelo STJ, o qual possui caráter vinculante para a Administração.
Com base no PARECER NORMATIVO RFB/COSIT No 5, DE 2018, que sintetiza a
decisão vinculante do STJ, não são todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços
para a atividade empresarial principal da contribuinte direta ou indiretamente que podem vir a ser
considerados insumos:
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. (grifo não original)
Ainda com base na tese do STJ, são considerados essenciais ou relevantes para a
atividade do contribuinte os insumos que atendam os seguintes critérios, de forma resumida:
ESSENCIALIDADE
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”
RELEVÂNCIA
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, a cooperativa fica obrigada a
atender rígida legislação de controle fitossanitário para garantir a segurança do alimento e para as
operações de exportação. A produção, armazenamento e transporte de alimentos devem garantir
a qualidade do produto fabricado, evitando a contaminados alimentos. Assim, os custos ou
despesas incorridos com embalagens utilizados para acondicionamento e transporte, como “as
caixas de papelão, as várias outras espécies de caixas, as folhas lisas, os fundos de papel e as
tampas de papelão”, pallet de madeira, entre outros citados no Anexo IV revisado pela DRJ (e-fl.
1737), podem ser enquadrados na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do Recurso Especial.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.985 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723757/2016-53
11
Nesse sentido, voto pela reversão da glosa, dando direito ao crédito sobre as
despesas com embalagens de transporte.
3. DAS GLOSAS DO FRETE NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO DA
CONTRIBUIÇÃO
Da análise do processo, verifica-se que esse ponto da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos sobre o serviço de transporte na apuração da contribuição da COFINS
no regime não-cumulativo. De acordo com a empresa:
“A fiscalização da Delegacia da Receita Federal de Cascavel glosou o crédito básico
apurado sobre o valor do serviço de transporte de insumos (matéria-prima)
tributados à alíquota zero, utilizados na produção de adubos e fertilizantes.”
Argumenta ainda que a fiscalização e a DRJ teriam condicionado o aproveitamento
de tais créditos a situações que não estavam previstas em lei, por entenderem que o dispêndio
com frete segue o regime de tributação do bem adquirido. No entanto, a recorrente argumenta
que essa interpretação está introduzindo uma limitação não prevista em lei, conforme o inciso II
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Em sua defesa, a recorrente argumenta que nos termos do inciso II do art. 3o, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 as aquisições de insumos e de serviços aplicados na produção
geram direito ao desconto de crédito, vedando o crédito apenas para as aquisições não tributadas.
Aponta, portanto, que não existe nenhuma previsão legal para condicionar o direito ao crédito do
frete ao direito ao crédito do insumo por ele transportado. Em seu recurso, colaciona ainda alguns
julgados do Carf nesse sentido para comprovar o posicionamento jurisprudencial da Conselho.
Segue o trecho da lei em que reside a controvérsia:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2 o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 daTipi;
A mesma norma continua determinando os requisitos, cujo não cumprimento,
impediriam o direito ao crédito:
Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.985 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723757/2016-53
12
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. (g.n.)
A partir da análise da norma, pode-se resumir que os serviços de frete que (a) são
utilizados na produção ou prestação de serviços, (b) são tributados pelas contribuições, e (c) são
prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no país, dão direito ao desconto de créditos das
contribuições não cumulativas.
No caso específico, asiste razão a recorrente. Por se tratar de aquisição de insumos
para produção, os gastos com fretes correspondentes dão direito ao desconto de créditos da
contribuição, ainda que transportem insumos com tributação desonerada ou submetidos ao
cálculo de crédito presumido. Isso é válido desde que os fretes sejam devidamente tributados e
prestados por empresas domiciliadas no País, observados os demais requisitos da lei.
Esse entendimento já foi adotado diversas vezes nesse Conselho tendo sido,
inclusive, objeto de súmula:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Razão pela qual, entendo que as glosas correspondentes devem ser revertidas.
4. CRÉDITOS PRESUMIDOS RELACIONADOS A PRODUÇÃO DE ÓLEO E FARELO DE
SOJA
Nesse ponto, a recorrente se insurge sobre as glosas de alguns dos créditos
presumido apurados sobre a receita da venda de farelo de soja e óleo de soja.
A fiscalização excluiu as NF de venda no mercado interno de mercadoria que
estavam declaradas com o CFOP 5102, ou seja, “adquirida ou recebida de terceiros”. A justificativa
para a recusa é vedação contida no § 7o do artigo 31, da Lei n. 12.865/2013, para o qual os
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.985 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723757/2016-53
13
créditos presumidos somente podem ser incluídos na base de cálculo quando os produtos foram
industrializados pela própria empresa.
Em sua defesa, a cooperativa alega que se trata de um erro no preenchimento da
nota fiscal, pois todas a produção de farelo de soja ensacado e peletizado (NCM 23040090 e
23040010) teriam sido integralmente produzidas no estabelecimento filial, na Unidade de Óleos
Vegetais – CNPJ 76.098.219/0026-95, e repassada por transferência (CFOP 1151 e 1152).
No entanto, a Delegacia de Julgamento manteve a glosa justificando que não
argumento apresentado não ficou plenamente comprovado, como se depreende do trecho
extraído do acordão de impugnação (e-fl 1769 a 1770):
“Objetivando comprovar a alegação, a contribuinte junta, às fls. 1377/1663,
documentos descrevendo o processo produtivo do farelo de soja tostado,
relatórios de entradas e saídas de mercadorias, resumos de entradas por código
de operação e relatórios “razão do estoque”. Os documentos apresentados, é
válido ressaltar, referem-se a diversas filiais da contribuinte.
Analisando-se os relatórios apresentados, e as razões de inconformidade, conclui-
se que, apesar de se identificar a existência de filiais responsáveis pela
industrialização dos itens mencionados, não há como, pelas informações
disponibilizadas, acatar a afirmação de que a integralidade do óleo e do farelo de
soja vendidos foram produzidos unicamente pela filial apontada. Releva
considerar, ainda, que, conforme despacho decisório, apenas uma parcela das
vendas é que foi considerada como tendo sido adquirida de terceiros e isso,
como é de fácil percepção, decorre da simples verificação das notas fiscais
emitidas, documentos que, como é cediço, comprovam a natureza da operação.”
(...)
“Nesse contexto, considerando que os documentos apresentados não
comprovam, inequivocamente, que a totalidade das vendas de óleo e farelo de
soja no período tem sua origem apenas na industrialização efetuada pela própria
Cooperativa, deve-se, em respeito ao estabelecido no §7o do art. 31 da Lei no
12.865, de 2013, manter o entendimento adotado no despacho decisório, até
mesmo porque está em consonância com os documentos fiscais emitidos pela
própria contribuinte, que indicam que ditas operações referem-se à venda de
mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros.”
Em sede de recurso voluntário, a apelante reafirma seu argumento apresentado na
impugnação.
O cerne da questão não está na possibilidade dos créditos apurados sobre a receita
da venda de farelo de soja e óleo de soja, mas na prova de que a parcela das NFs glosadas fora de
fato produzidas por estabelecimento da empresa.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.985 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723757/2016-53
14
Da análise da documentação juntada no processo, chego a mesma conclusão
extraída pela autoridade julgadora de 1a instância, que a recorrente não teria conseguido
comprovar que houve erro no CFOP apresentado.
Em que pese a recorrente argumentar que realiza a produção do item em uma filial,
isso não prova que os itens constantes nas NFs glosadas listadas no Anexo IV foram de fato
produzidos por seu estabelecimento e não adquiridas de terceiros, como registrado nos
documentos fiscais.
Assim, uma vez que as provas não foram suficientes para indicar o eventual erro no
CFOP utilizado, em respeito ao § 7o do artigo 31 da Lei n. 12.865/2013, acompanho a decisão
recorrida quanto a manutenção da glosa.
Diante disso, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e, quanto ao
mérito, em lhe dar provimento parcial, para reverter as glosas de créditos relativos:
(i)
aos bens adquiridos de empresas industriais com suspensão;
(ii)
às despesas com embalagens de transporte;
(iii)
às despesas com frete na compra de insumos com alíquota zero da
contribuição

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 1857
DF CARF MF
Original